Tribunal: STF
Processo: RE 987980
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PROCESSO – MATÉRIA – BAIXA – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução dos demais processos à origem – artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.